Tribunal: TJDFT
Processo: 0740308-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740308-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DAS IRMAS CARMELITAS MISSIONARIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS AGRAVADO: GRAZIELLE CYNTIA CARDOSO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0707028-56.2021.8.07.0006, proposta pela Agravante em desfavor de GRAZIELLE CYNTIA CARDOSO DE SOUZA, ora Agravada, indeferiu o pleito de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da Executada. Preparo regular (Num. 31547791). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador